Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740192-45.2022.8.07.0016 RECORRENTE: I. A. S. S. D. F. RECORRIDO: J. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: R. G. T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. FISIOTERAPIA. CUEVAS MEDEK EXCERCISES. MÉTODO CONTEMPLADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ. 2. Constata-se que a negativa do plano é abusiva, porquanto o tratamento terapêutico pelo método Cuevas Medek Exercises (CME) está contemplado no Rol da ANS. 3. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, § 13, da Lei 9.656/1998, afirmando que não pode ser obrigado a fornecer tratamento sem que estejam comprovadas as suas evidências científicas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 10, § 13, da Lei 9.656/1998, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, constata-se que a negativa do plano foi abusiva, porquanto o método terapêutico Cuevas Medek Exercises – CME – está contemplado no rol da ANS e o tratamento foi recomendado por médica pediatra e neonatologista” (ID. 52975003). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016